Tribunal: TJES
Processo: 5003057-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003057-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Pedro Henrique Maurício Gonçalves
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão proferida na ação ordinária ajuizado por
PEDRO HENRIQUE MAURÍCIO GONÇALVES
, que determinou que que o Estado do Espírito Santo, no prazo de 15

(quinze) dias, providencie um monitor e/ou, estagiário, para acompanhar o agravante no transporte escolar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, numa apertada síntese: a) que o Município de Linhares aderiu ao Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/ES, responsabilizando-se pela execução do transporte escolar no município, inclusive quanto aos alunos da rede estadual, como é o caso do agravado; b) que é temerário manter a sanção pecuniária pelo eventual descumprimento da medida liminar para o Estado do Espírito Santo, quando eventual descumprimento decorrer da conduta negligente do Município de Linhares, ao não viabilizar a contratação emergencial, conforme o caso em espécie requer; c) que o Estado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que verba orçamentária do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) é destinada aos Municípios, que são os responsáveis pela execução de políticas públicas voltadas ao fornecimento de transporte escolar gratuito aos estudantes; d) que a competência para efetivar o transporte do Requerente é do Município de Linhares e não do Estado do Espírito Santo, devendo ser excluído da lide.

Subsidiariamente, requer a citação do Município de Linhares para fazer parte da demanda enquanto litisconsorte passivo necessário.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2438900).

Contrarrazões no id. 2859921 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do agravo de instrumento.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

ACOMPANHO VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão proferida na ação ordinária ajuizado por
PEDRO HENRIQUE MAURÍCIO GONÇALVES
, que determinou que que o Estado do Espírito Santo, no prazo de 15

(quinze) dias, providencie um monitor e/ou, estagiário, para acompanhar o agravante no transporte escolar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, numa apertada síntese: a) que o Município de Linhares aderiu ao Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/ES, responsabilizando-se pela execução do transporte escolar no município, inclusive quanto aos alunos da rede estadual, como é o caso do agravado; b) que é temerário manter a sanção pecuniária pelo eventual descumprimento da medida liminar para o Estado do Espírito Santo, quando eventual descumprimento decorrer da conduta negligente do Município de Linhares, ao não viabilizar a contratação emergencial, conforme o caso em espécie requer; c) que o Estado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que verba orçamentária do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) é destinada aos Municípios, que são os responsáveis pela execução de políticas públicas voltadas ao fornecimento de transporte escolar gratuito aos estudantes; d) que a competência para efetivar o transporte do Requerente é do Município de Linhares e não do Estado do Espírito Santo, devendo ser excluído da lide.

Subsidiariamente, requer a citação do Município de Linhares para fazer parte da demanda enquanto litisconsorte passivo necessário.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2438900).

Contrarrazões no id. 2859921 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Conforme salientado no momento do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, o
agravante ajuizou a ação de obrigação de fazer originária em face do Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese: a) que o adolescente, atualmente com 17 (dezessete) anos de idade, é portador de “quadro de autismo infantil, CID 10 F84.0”, estando devidamente matriculado no 2º ano do Ensino Médio, em turno integral, na Escola Estadual Bartouvino Costa; b) que utilizava o transporte escolar fornecido pelo demandado; contudo, ao tomar conhecimento de que o adolescente é portador de autismo, o responsável pelo serviço de transporte negou sua disponibilização sem a presença de um monitor; c) que sua genitora se prontificou a acompanhá-lo no trajeto, sendo autorizado por alguns dias, mas após foi negado tal acompanhamento; d) que frequenta referida escola estadual há cerca de 02 (dois) anos e tal impasse no transporte escolar ocorre desde o primeiro mês; e) que, no ano de 2021, o autor foi à instituição de ensino poucas vezes, comparecendo apenas quando sua genitora detinha dinheiro para custear a passagem em ônibus privado.

Segundo as normas constitucionais é dever do Estado (gênero) efetivar o direito fundamental à educação, inclusive mediante a disponibilização de transporte escolar gratuito aos alunos do ensino público, em alusão à universalidade do acesso e permanência na escola, conforme estabelecido em diversos preceitos, notadamente os artigos 208, inciso VII, e artigo 174, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

Artigo 208
.
O dever do Estado com a
educação
será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII -
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

Artigo 174.
O Estado e os Municípios garantirão atendimento ao educando no ensino fundamental, inclusive nas creches e pré-escolas, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

O parágrafo terceiro do art. 174 dispõe que “
o programa suplementar de transporte do Município atenderá exclusivamente aos educandos no ensino fundamental, nas creches e nas pré-escolas, e,
de forma excepcional, no ensino médio e superior”
.

A previsão constitucional, portanto, infirma as alegações do agravante já que é dever do Município atuar, apenas excepcionalmente, no transporte dos alunos do ensino médio e superior, que é o caso do ora agravado.

Não obstante tal fato, e conforme alegado pelo agravante, foi instituído no Estado do Espírito Santo, através da
Lei Estadual nº 9.999/2013, o “Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado do Espírito Santo – PETE/ES”, cujo objetivo consiste na transferência de recursos financeiros aos Municípios que, na condição de entes executores, realizem, direta ou indiretamente, o transporte escolar de alunos de ensino fundamental, ensino médio, e educação de jovens e adultos
da rede pública estadual
, inclusive os residentes no meio rural.

Fixadas tais premissas e voltando os olhos ao caso concreto, verifico que não se discute na ação originária a existência ou não do transporte escolar, mas sim
a proibição de seu uso pelo agravado
em razão de sua condição especial, uma vez que foi impedido de utilizar o transporte sem a presença de um monitor em razão de incidentes ocorridos anteriormente.

Deste modo,
amparado no Princípio da Máxima Efetividade da Constituição Federal e buscando atender o interesse do aluno, entendo que não merece reparos a decisão que impôs a obrigação ao agravante.

Isso porque, além das garantias especiais que amparam o ora agravado, a Portaria nº 225-R/2021 proíbe o transporte de pessoas estranhas às atividades escolares nos veículos destinados ao transporte escolar, de modo que a presença do monitor deve ser providenciada pelo ente encarregado de seu acesso à educação, responsabilidade esta que,
in casu
, recai sob o ora agravante, uma vez que se trata de aluno de escola estadual.

Diante do exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRANSPORTE DE ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAL – DEVER DO ESTADO – RECURSO IMPROVIDO.

1 –
É dever do Estado (gênero) efetivar o direito fundamental à educação, inclusive mediante a disponibilização de transporte escolar gratuito aos alunos do ensino público, em alusão à universalidade do acesso e permanência na escola, conforme estabelecido em diversos preceitos, notadamente os artigos 208, inciso VII, e artigo 174, ambos da Constituição Federal.

2 – O Município irá atuar apenas excepcionalmente no transporte dos alunos do ensino médio e superior, que é o caso do ora agravado.

3 - Não obstante tal fato, e conforme alegado pelo agravante, foi instituído no Estado do Espírito Santo, através da Lei Estadual nº 9.999/2013, o “Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado do Espírito Santo – PETE/ES”, cujo objetivo consiste na transferência de recursos financeiros aos Municípios que, na condição de entes executores, realizem, direta ou indiretamente, o transporte escolar de alunos de ensino fundamental, ensino médio, e educação de jovens e adultos da rede pública estadual, inclusive os residentes no meio rural.

4 - Não se discute na ação originária a existência ou não do transporte escolar, mas sim a proibição de seu uso pelo agravado em razão de sua condição especial, uma vez que foi impedido de utilizar o transporte sem a presença de um monitor em razão de incidentes ocorridos anteriormente.

5 - A Portaria nº 225-R/2021 proíbe o transporte de pessoas estranhas às atividades escolares nos veículos destinados ao transporte escolar, de modo que a presença do monitor deve ser providenciada pelo ente encarregado de seu acesso à educação, responsabilidade esta que,
in casu
, recai sob o ora agravante, uma vez que se trata de aluno de escola estadual.

6 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.